Tribunal: TJMT
Processo: 1051693-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051693-36.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VITOR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 067.519.951-48 (EMBARGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1051693-36.2019.8.11.0041

EMBARGANTE (S):

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS S/A

EMBARGADO (S):

VITOR RIBEIRO DE SOUZA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – RECURSO PROVIDO – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO –
INVALIDEZ DOS MEMBROS SUPERIORES – PERDA FUNCIONAL DE 25% DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO E DE 25% DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – INDENIZAÇÃO

CALCULADA INDIVIDUALMENTE –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Constatadas duas ou mais lesões, ainda que em um mesmo membro ou órgão, deve ser considerado, para fins do cálculo da indenização respectiva, o percentual correspondente a cada uma delas, não podendo o valor, entretanto, exceder o limite máximo estabelecido em lei para sua perda total.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista por litigância de má-fé.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração (ID. 106914455) interposto por
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS S/A,
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 104376458, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela seguradora, para adequar o
quantum
indenizatório ao montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), em conformidade com a tabela da Susep e o grau de invalidez da parte autora.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso, porquanto o valor estipulado estaria incorreto, uma vez que desrespeitou a tabela legal vigente à época dos fatos, já que havia cobertura específica para o caso de a invalidez acometer AMBOS OS MEMBROS SUPERIORES, assim, não há que se falar em cobertura individual para cada um dos membros.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa dessa Corte acerca da omissão apontada, dando-se provimento aos presentes embargos.

A parte embargada se manifestou no movimento ID 107320470 pela rejeição do recurso com a condenação da seguradora ao pagamento da multa pela litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acordão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado os honorários, sem que haja de fato algum vício.

Isto porque, ainda que tenha a previsão na tabela
“Perda anatômica e/ou funcional completa de
ambos
os membros superiores
”,

in casu,
não se trata de perda anatômica e/ou funcional
completa
, uma vez que a
perícia concluiu que (ID. 100206575):

“CONCLUSÃO

A análise dos Autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado
. A invalidez é permanente com 50% de comprometimento do membro inferior esquerdo
e
25% de comprometimento dos membros superiores direito e esquerdo.”

Assim, não há que se falar em somar os percentuais (25% + 25%) e dividi-los pela metade (=25%) e enquadrá-los na PERDA ANATÔMICA E /OU FUNCIONAL COMPLETA DE AMBOS OS MEMBROS SUPERIORES OU INFERIORES = 100% (PERCENTUAL APLICÁVEL) = VALOR DEVIDO AO SEGURADO: R$ 3.375,00, como requer a embargante.

Assim, tal como destacado no acordão embargado:

“Deveras, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO:

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00

*
50%
sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00

MEMBRO SUPERIOR DIREITO:

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00

*
25%
sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50

MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO:

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00

*
25%
sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50

Total: R$ 9.450,00”

Ou seja, somados 25% de 70% pelo membro superior direito + 25% de 70% pelo membro superior esquerdo = R$ 4.725,00.

Assim, constatadas duas ou mais lesões, ainda que em um mesmo membro ou órgão, deve ser considerado, para fins do cálculo da indenização respectiva, o percentual correspondente a cada uma delas, não podendo o valor, entretanto, exceder o limite máximo estabelecido em lei para sua perda total.

Nesse sentido, confira-se:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA.SEGURO DPVAT. - INVALIDEZ DOS MEMBROS SUPERIORES. PERDA FUNCIONAL DE 50% DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO E DE 40% DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO.
INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER CALCULADA DE ACORDO COM A PERDA FUNCIONAL DE CADA UM DOS MEMBROS SUPERIORES
. VALOR DEVIDO DE R$8.505,00. - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 17318464 PR 1731846-4 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 01/03/2018, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2218 13/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE, PARCIAL, COM GRAU LEVE (25%), DE AMBOS OS MEMBROS SUPERIORES. 1. Tratando-se de invalidez permanente, parcial, com grau leve, a indenização deve ser calculada na base da percentagem de 25% dos 70% da cobertura total. Assim, obtém-se o resultado de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) para cada um dos membros superiores, o que perfaz o total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO - APL: 04186964920168090093, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 17/07/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR RAZÕES DISSOCIADAS E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. AFERIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. MÚLTIPLAS LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE DEBILIDADE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PREVISTA NA LEI N. 6.194/74, ALTERADA PELA LEI N. 11.945/09. SENTENÇA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA. APELO IMPROVIDO. [...]. Constatadas duas ou mais lesões, ainda que em um mesmo membro ou órgão, deve ser considerado, para fins do cálculo da indenização respectiva, o percentual correspondente a cada uma delas, não podendo o valor, entretanto, exceder o limite máximo estabelecido em lei para sua perda total. De acordo com o artigo 3o da Lei 6.194/74 e a tabela para cálculo de indenização em caso de invalidez permanente, conclui-se que, no caso, o valor referente a indenização pela lesão parcial e incompleta do punho direito, quantificada em 50%, tem-se como valor de indenização o percentual de R$ 1687,50; lesão parcial e incompleta da mão direita, quantificada em 50%, tem-se como valor de indenização o percentual de R$ 4725,00 e o valor referente a indenização pela lesão parcial e incompleta leve do membro superior direito, quantificada em 25%, tem-se como valor de indenização o percentual de R$ 2362,50. Como a Autora recebeu administrativamente o valor de R$ 4.725,00, resta uma complementação a ser paga no valor de R$ 4.050,00, como determinado na sentença. [...]

(TJ-BA - APL: 05141918220178050001, Relator: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2021)

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Deste modo é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Quanto à litigância de má-fé, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não caracteriza as hipóteses dos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Assim, não prospera o pedido de condenação da seguradora por litigância de má-fé, ante a inexistência de preenchimento das hipóteses legais.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC.
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(APELAÇÃO CÍVEL 1001418-54.2017.8.11.0041SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, publicado no DJE 06/11/2018). (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC
. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(APELAÇÃO CÍVEL 1019104-93.2016.8.11.0041, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, publicado no DJE 30/10/2018). (g.n.).

Assim,
não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé
.

Ante o exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021